Tribunal: STF
Processo: ARE 1446048
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. VIA RECURSAL ADEQUADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895.  LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO Execução Fiscal Exceção de Préexecutividade Município de Itaquaquecetuba IPTU - Imunidade recíproca Decisão que apreciou e negou a imunidade à DERSA - Não interposição de recurso - Parte ingressou com pedido de reconsideração em caso não previsto em lei, quando já atingida a imutabilidade - Descabimento de modificação do decidido - Segunda decisão que depois concedeu a imunidade deve ser anulada RECURSO PROVIDO.” (Doc. 14, p. 11)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 19, p. 9)



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 5º, XXXIV e XXXV, e, 150, VI, a, da Constituição Federal. (Doc. 23)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. (Doc. 33)



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do STF. (Doc. 35) 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerados os Temas 895 e 1.140. (Doc. 55)



    O Tribunal de origem determinou, contudo, o retorno dos autos a esta Corte, pois “com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral, Tema 895, com base no que dispõe o art. 1.030, inc. I, alínea "a", nego seguimento ao recurso extraordinário. Já quanto ao1140,considerando-se a aparente ausência de semelhança com a questão debatida nos autos, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo”. (Doc. 63)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.  



    Analisados os autos, verifica-se que nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral) e do RE 956.302, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 895 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240 E 956.302. TEMAS 350 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DO § 2º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.410.947-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.356.730-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/03/2022)



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação executiva fiscal que cobra IPTU referentes aos exercícios de 2006 e 2007 devidos pela DERSA à Municipalidade de Itaquaquecetuba. 



    Depois de citado, o executado ofertou exceção de préexecutividade (fls.06/49) alegando, em síntese, nulidade da CDA; direito à imunidade; descabimento de penhora do bem. 



    Após resposta da Municipalidade à exceção de pré-executividade, o magistrado proferiu decisão, (fls.84/88) rejeitando a objeção oposta, reconhecendo a higidez da CDA e afastando a imunidade da DERSA, por se tratar de sociedade de economia mista, dentre outras fundamentações. 



    Outrossim, houve tentativa de penhora de bens da executada DERSA, não obtendo êxito em bloquear nenhum numerário. Tempos depois, veio a DERSA e requereu reconsideração da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (fls.84/88), alegando fato superveniente ao caso - julgamento do RE 817.013/SP € aplicação do artigo 100, CF. 



    Por sua vez, o magistrado a quo acolheu o pedido de reconsideração da DERSA e proferiu nova decisão (fls.183/186), reconhecendo, agora, a imunidade da executada, modificando decisão anterior para acolher a exceção de pré-executividade oposta. 



    (...).



    De fato, vê-se que a primeira decisão do magistrado sentenciante (fls.84/88), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, analisou o mérito das questões trazidas aos autos, visto que negou à executada direito à imunidade, bem como reconheceu a higidez da CDA encartada aos autos. 



    Ora, uma vez proferida e publicada decisão judicial, torna-se imutável para aquele julgador, que não pode modificá-la a não ser pelos instrumentos postos à disposição nas leis vigentes. O próprio magistrado não pode mudar sua decisão senão por recursos a ele dirigidos, ou nos casos em que a legislação permite expressamente a reconsideração. 



    Afora destes, a decisão poderá ser modificada somente pela via recursal, por julgadores competentes a apreciar e julgar os recursos.



    O artigo 494, do Código de Processo Civil dispõe:



    (...).



    Deste modo, a decisão somente poderá ser modificada pelo próprio julgador nos casos postos nos incisos do artigo 494, CPC, hipóteses as quais não se coadunam com o presente caso. E ainda prevê o artigo 505, CPC: 



    (...).



    Art. 507:



    (...).



    Portanto, descabido discutir questão de imunidade já decidida pelo magistrado a quo, decisão da qual não recorreu o executado, precluindo, portanto. 



    Como se não bastasse, os pedidos de reconsideração possuem cabimento taxativo em lei, não podendo ser utilizados à vontade da parte. Como exemplo, temos o artigo 485, 87º, que dispõe acerca do direito do magistrado em retratar-se de decisão por si proferida: 



    (...).



    Claramente, não é o caso dos autos. Não houve interposição de apelação ou mesmo de agravo de instrumento contra decisão de mérito pela parte vencida (DERSA). Aliás, caso a parte, inconformada, objetivasse reforma do julgado, deveria ingressar com agravo de instrumento e não um pedido de reconsideração fora das hipóteses legais e completamente extemporâneo (a decisão foi proferida em 12 de agosto de 2016 e o pedido de reconsideração em 05 de julho de 2018). 



    Em verdade, a extemporaneidade ao pedido de reconsideração nem pode ser levada em conta, porque incabível. Fato é que a parte, inconformada, não recorreu da decisão, deixando por transitar em julgado a rejeição à exceção de pré-executividade e à negativa ao direito de imunidade da DERSA. 



    Ademais, não há qualquer fato superveniente que justifique nova decisão pelo magistrado, via pedido de reconsideração, mesmo depois de passado o prazo recursal. O RE 817.013, alegado como fato superveniente pela DERSA, teve acórdão publicado em 2014, sendo que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi proferida em 12 de agosto de 2016. Portanto, não há fato superveniente que possa ensejar a modificação da decisão pela via da reconsideração. 



    Outrossim, não havendo interposição de recurso cabível (no caso, o agravo de instrumento) houve coisa julgada em relação à matéria de mérito analisada e decidida pelo magistrado a quo, sendo descabido impugnar decisão interlocutória de mérito pela via da apelação. Muito menos seria pelo pedido de reconsideração, portanto. 



    (...).



    Pelo exposto, a decisão recorrida de fls.183/186 deve ser anulada, devendo a execução fiscal seguir seu curso.



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da via processual adequada ao eventual prosseguimento da exceção de pré-executividade, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.324.105-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 26/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.241.356-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/4/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.171.879-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2019



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente